Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718251-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RADIO ATIVIDADE FM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização”. 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela agravante registrou ciência da sentença em 19/11/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. 3. Incabível a alegação de nulidade da intimação quando verificado que a apelante outorgou diversas procurações e substabeleceu a vários advogados poderes para atuar no feito e, proferida a sentença, um dos advogados substabelecido registrou ciência do decisum, inclusive, como já havia registrado em relação a atos processuais anteriores. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 234, 236, 247, 272 e 537, §1o, I, todos do CPC, argumentando que o não conhecimento da apelação, no caso, implicou cerceamento de defesa, uma vez que as publicações foram feitas sem que constasse o nome de seu advogado; c) artigo 1.021, §4o, do CPC, afirmando ser injustificada a aplicação da multa ali prevista. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Tampouco merece trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 234, 236, 247, 272 e 537, §1o, I, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas em cada um dos referidos dispositivos de lei, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Incabível a alegação de nulidade da intimação quando verificado que a apelante outorgou diversas procurações e substabeleceu a vários advogados poderes para atuar no feito e, proferida a sentença, um dos advogados substabelecido registrou ciência do decisum, inclusive, como já havia registrado em relação a atos processuais anteriores.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 1.021, §4o, do CPC, pois segundo entendimento da Corte Superior, “Alterar a constatação do caráter protelatório atestado pelo Tribunal de piso implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ”. (REsp 1838576/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012